Tribunal: STF
Processo: ARE 1580611
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação especifica dos fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, do CPC, e art. 317, § 1º, do RISTF. Súmula 287 do STF. Incidência. Agravo Regimental não conhecido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a ausência de tópico de repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    3. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 

    4. Sendo essa a hipótese dos autos, incide ao caso o óbice da Súmula 287 do STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não conhecido.